Tribunal: TJES
Processo: 5005506-83.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005506-83.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: GILDO SILVA CAMPOS e outros

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PUBLICIDADE QUE MENCIONA POMAR EM ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO E NO MEMORIAL DESCRITIVO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória decorrente da aquisição de unidade imobiliária em empreendimento residencial, condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, em razão da alegada desvalorização do imóvel pela não implantação de pomar nas áreas comuns, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a menção genérica a “pomar” em material publicitário do empreendimento, sem previsão no contrato de compra e venda, no projeto arquitetônico ou no memorial descritivo, caracteriza propaganda enganosa apta a gerar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação da oferta prevista no art. 30 do CDC exige publicidade suficientemente precisa e capaz de integrar o conteúdo contratual.

A referência a “pomar” em material publicitário apresenta caráter genérico, inserida em contexto de arborização e sustentabilidade, sem detalhamento técnico ou previsão como item estruturante do condomínio.

O contrato de compra e venda, o projeto arquitetônico e o memorial descritivo não contemplam a implantação de pomar como infraestrutura do empreendimento.

A entrega das demais áreas de lazer e convivência previstas evidencia o cumprimento substancial da oferta contratual.

A ausência do referido item não demonstra desvalorização imobiliária mensurável nem prejuízo patrimonial comprovado.

A frustração de expectativa relacionada a item acessório não previsto contratualmente não configura dano moral indenizável.

Inexistem prova de dano e nexo causal aptos a caracterizar responsabilidade civil nos termos do art. 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A vinculação da oferta publicitária exige informação suficientemente precisa capaz de integrar o contrato.

A menção genérica a item de arborização em material publicitário, desacompanhada de previsão no contrato e no memorial descritivo, não configura propaganda enganosa.

A ausência de item acessório não previsto contratualmente não gera, por si só, dano material ou moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 18263466), que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada em seu desfavor por
GILDO SILVA CAMPOS
e
FERNANDA DE SOUZA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (a) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente à desvalorização do imóvel pela não entrega de um pomar; e (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Irresignada, a apelante,

em suas razões juntadas no evento nº 18263467, sustenta, em síntese, que
(i)
o empreendimento foi entregue em estrita observância ao contrato e ao memorial descritivo, documento este que vincula as partes e no qual inexistia previsão de construção de pomar;
(ii)
a publicidade veiculada possuía caráter meramente institucional e genérico sobre arborização, não possuindo força vinculativa nos moldes do art. 30 do CDC;
(iii)
a sentença incorreu em erro ao presumir a existência de Área de Preservação Permanente (APP) no local sem qualquer laudo técnico ou prova pericial;
(iv)
inexistem danos materiais comprovados, uma vez que a liquidação de sentença não pode servir para aferir o
an debeatur
, mas apenas o
quantum
, restando violados os artigos 373, I, do CPC e 402 do Código Civil;
(v)
a ausência de um item de lazer secundário configura mero dissabor contratual, sendo incabível a indenização por danos morais; e
(vi)
subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de juros e correção, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Na instância originária,
GILDO SILVA CAMPOS
e
FERNANDA DE SOUZA FERREIRA
ajuizaram ação indenizatória em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, aduzindo terem adquirido unidade imobiliária no empreendimento “Parque Viva Mare”, atraídos por publicidade que prometia a existência de um pomar nas áreas comuns. Alegaram que a referida estrutura não foi entregue, pois a área destinada ao plantio seria, em verdade, Área de Preservação Permanente (APP), o que configuraria propaganda enganosa e geraria dever de indenizar danos materiais pela desvalorização do bem e danos morais pela frustração da expectativa.

A relação jurídica orta tratada é de natureza consumerista, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. O cerne da questão reside no princípio da vinculação da oferta, insculpido no art. 30 da Lei nº 8.078/90, que estabelece que: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Compulsando detidamente o acervo probatório, em especial o encarte publicitário acostado no evento nº 18262475, observo que há, de fato, uma menção genérica a um “pomar” entre os itens de fruição do condomínio. Todavia, impõe-se destacar que tal referência se insere em um contexto de arborização e sustentabilidade, sem que tenha sido detalhada como infraestrutura complexa ou determinante do condomínio. Conquanto a área verde destinada ao plantio permaneça cercada após a entrega do condomínio, tal circunstância, embora possa gerar alguma frustração aos compradores, não resulta, nem de longe, em dano concreto decorrente da não construção do pomar nos moldes por eles pretendidos.

Releva notar que os demais itens de fruição, tais como piscina, salão de festas devidamente equipado, parque infantil e demais áreas de convivência — elementos que, por sua natureza e custo de manutenção, impactam de forma significativa na valorização imobiliária e no cotidiano dos moradores —, foram integralmente entregues pela construtora.

Acolher a pretensão dos requerentes sob a tese de desvalorização imobiliária significaria afirmar que o plantio de algumas árvores frutíferas em área comum implicaria valorização mensurável e pecuniária, o que não condiz com a realidade do mercado imobiliário nem com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, ressalta-se que os autores aceitaram o imóvel na condição em que lhes foi entregue, sem qualquer oposição contemporânea ao ato. Do exame do contrato de compra e venda (evento nº 18262478), do projeto arquitetônico (evento nº 18262482) e do memorial descritivo (evento nº 18263450), verifica-se a absoluta ausência de menção ao item “pomar”. Assim, desde a subscrição do instrumento contratual em 05/10/2018, as partes já possuíam ciência inequívoca de que o referido item não compunha a infraestrutura técnica do empreendimento. Reforça tal entendimento o fato de que, por ocasião da entrega das chaves em 30/12/2020 (evento nº 18263447), nenhuma ressalva ou reclamação foi articulada pelos adquirentes, operando-se a aceitação do bem nos termos ofertados.

No caso vertente, não restou configurado o ilícito capaz de ensejar o dever reparatório, uma vez que o descumprimento de uma expectativa meramente acessória e não prevista contratualmente não atinge a esfera dos direitos da personalidade, tampouco gera decréscimo patrimonial. O art. 927 do mesmo diploma legal condiciona a obrigação de reparar à prova do dano e do nexo de causalidade, elementos aqui ausentes. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Indenização por danos morais. Entrega de unidade em conformação diversa do apto. Decorado apresentado ao comprador. Sentença de improcedência. Ausência de propaganda enganosa, fundada em prova pericial. Insurgência. Descabimento. Autor que recebeu a planta e o memorial descritivo, dos quais é possível verificar que o imóvel foi entregue sem qualquer discrepância, o que foi comprovado, por regular prova pericial. Ademais, o autor vistoriou o imóvel e o recebeu sem qualquer ressalva, em que pese os vícios alegados serem aparentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1015466-22.2023.8.26.0451; relator (a): Salles Rossi; órgão julgador: 8ª câmara de direito privado; foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 14/10/2025; data de registro: 14/10/2025) (TJSP; AC 1015466-22.2023.8.26.0451; Piracicaba; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 14/10/2025)

Portanto, não identificado o ilícito, tampouco os eventuais danos reclamados pelos autores, merece integral acolhimento o recurso interposto pela construtora.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causal, ressalvado que os recorridos encontram-se amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.